Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020265-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): IVAN DIAS DE ALVARENGA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivan Dias de Alvarenga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barão de Melgaço, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001925-71.2020.8.11.0053, por ele impetrado, visando à obtenção da licença remunerada do cargo de Agente de Combate a Endemias, para candidatar-se ao cargo de Vereador.
Afirma que foi contratado por Processo Seletivo – Atos ns. 01/2007 e 01/2008 –, para o cargo de Agente de Combate a Endemias. e que o Decreto n. 23/2012 convalidou os referidos atos administrativos, portanto, deve ser considerado servidor efetivo.
Aduz que recolhe contribuição previdenciária própria do Município – BARÃOPREVI, o que reforça o entendimento esposado.
Salienta que foram descontadas algumas faltas, e que corre o risco de ser demitido.
Diante disso, postula a concessão da tutela recursal para que seja concedida a licença remunerada para exercer a atividade política.
Determinei a intimação do Recorrente para trazer aos autos a documentação, referente ao writ por ele impetrado (id. 59663973, pág. 01).
O Agravante atendeu à solicitação, conforme documentos id. 59796957, págs. 02/04.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão da tutela recursal, para que lhe seja concedida a licença remunerada para o exercício da atividade política.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedido, porque a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que não há comprovação de que é servidor efetivo do Município Recorrido.
Ademais, o Agravante não indicou nenhuma norma municipal que lhe assegure o direito à licença remunerada, para o exercício de atividade política.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Ivan Dias de Alvarenga, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.